Tribunal: TJBA
Processo: 8022861-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022861-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HELENAIDE SANTANA DE JESUS

Advogado(s)
:
IVONEI DE JESUS RAMOS

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA.
LIPEDEMA. CRUROPLASTIA E LIPOASPIRAÇÃO.
NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO DE CARÁTER REPARADOR E FUNCIONAL.
PRESCRIÇÃO MÉDICA.
ABUSIVIDADE DA RECUSA.
DIREITO À SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para realização de procedimentos cirúrgicos (cruroplastia e lipoaspiração em membros inferiores) indicados no tratamento de lipedema tipo 3, em estágio avançado, após cirurgia bariátrica.

A autora apresenta laudos médicos que atestam a urgência e a natureza reparadora das cirurgias, bem como os prejuízos à saúde física e mental decorrentes da ausência do procedimento.

O juízo de origem entendeu ausentes os elementos mínimos de plausibilidade do direito, motivo pelo qual indeferiu a medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde a cirurgias de cruroplastia e lipoaspiração prescritas em tratamento pós-bariátrico para paciente com lipedema tipo 3; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela antecipada em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cirurgia plástica de natureza reparadora ou funcional, quando indicada em tratamento pós-bariátrico, tem cobertura obrigatória, conforme decidido pelo STJ no Tema 1069.

A jurisprudência reconhece que tais procedimentos não possuem finalidade meramente estética, devendo ser custeados pelo plano de saúde quando prescritos por profissional médico e vinculados à preservação da saúde do beneficiário.

A urgência do caso, atestada por documentos médicos, configura o perigo de dano à integridade da autora, sendo cabível a concessão da tutela de urgência (CPC, art. 300).

A recusa injustificada à cobertura de procedimento necessário, indicado por equipe médica, representa afronta aos direitos à saúde e à dignidade da pessoa humana, previstos nos arts. 1º, III, e 196 da CF/1988.

O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento acarreta a perda de objeto do Agravo Interno anteriormente interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento provido, com concessão da tutela antecipada para determinar à operadora do plano de saúde que autorize a realização da cirurgia no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00. Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

“1. É abusiva a negativa de cobertura, por plano de saúde, de cirurgias com caráter reparador e funcional prescritas em tratamento pós-cirurgia bariátrica, quando indicadas por profissional médico.”
“2. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde da parte, é cabível a concessão de tutela antecipada para viabilizar o procedimento cirúrgico.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, e 196; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, arts. 10 e 35-F.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1870834/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13/09/2023; STJ, REsp 1759338/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 05/02/2019; TJBA, AI 80250925720228050000, Rel. Des. Francisco De Oliveira Bispo, j. 24/08/2016; TJBA, Apelação: 05521854720178050001, Rel. Des. Aldenilson Barbosa Dos Santos, j. 14/10/2020

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º

8022861-52.2025.8.05.0000
,
de Lauro de Freitas, em que são partes, como Agravante,
HELENAIDE SANTANA DE JESUS
, e, como Agravada,

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em

DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto condutor.

MM01